Tribunal: STJ
Processo: 1416517-51.2024.8.12.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2913679 - MS (2025/0138006-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: LEILA CORREA NOGUEIRA
ADVOGADO
: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
AGRAVADO
: UNIBANCO-UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
DANIEL DE SOUZA - SP150587
MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER - SP178060
GRAZIELA ANGELO MARQUES FREIRE - SP251587
DENISE LEONARDI DOS REIS - SP266766
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRREGULARIDADE NA
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão do Presidente do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de recurso
especial, em razão de irregularidade na representação processual.
2. A decisão agravada aplicou a Súmula n. 115 do STJ,
considerando que a parte recorrente não juntou procuração ou
cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes ao
subscritor do recurso especial e do agravo em recurso especial,
mesmo após intimação para regularização.
3. A procuração apresentada foi outorgada em data posterior à
interposição dos recursos, o que não supre o vício de
representação processual.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
regularização da representação processual, mesmo após
intimação, impede o conhecimento do recurso especial e do
agravo em recurso especial.
III. Razões de decidir
5. O Superior Tribunal de Justiça entende que, na hipótese de
recurso interposto sem procuração nos autos, a parte recorrente
deve regularizar a representação processual no prazo assinalado,
sob pena de não conhecimento do recurso, conforme o
§
art. 76,
2o, I, c/c o
parágrafo único, do
art. 932,
CPC/2015.
6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a
regularização da representação processual exige que a outorga de
Documento eletrônico VDA52219950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/11/2025 15:37:37
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: 3426d5bc-ca22-48b6-bd92-4d8aeae4e9d9

poderes seja anterior à interposição do recurso, não bastando a
simples juntada de procuração ou substabelecimento posterior.
7. No caso, a parte agravante não supriu o vício de representação
processual no prazo concedido, incidindo a Súmula n. 115 do STJ,
que impede o conhecimento do recurso interposto por advogado
sem procuração nos autos.
IV. Dispositivo
Agravo interno desprovido.
8.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
04/11/2025
10/11/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
11 de novembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA52219950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/11/2025 15:37:37
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: 3426d5bc-ca22-48b6-bd92-4d8aeae4e9d9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2913679 - MS (2025/0138006-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: LEILA CORREA NOGUEIRA
ADVOGADO
: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
AGRAVADO
: UNIBANCO-UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
DANIEL DE SOUZA - SP150587
MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER - SP178060
GRAZIELA ANGELO MARQUES FREIRE - SP251587
DENISE LEONARDI DOS REIS - SP266766
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRREGULARIDADE NA
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão do Presidente do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de recurso
especial, em razão de irregularidade na representação processual.
2. A decisão agravada aplicou a Súmula n. 115 do STJ,
considerando que a parte recorrente não juntou procuração ou
cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes ao
subscritor do recurso especial e do agravo em recurso especial,
mesmo após intimação para regularização.
3. A procuração apresentada foi outorgada em data posterior à
interposição dos recursos, o que não supre o vício de
representação processual.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
regularização da representação processual, mesmo após
intimação, impede o conhecimento do recurso especial e do
agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA51971157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:18:25
Código de Controle do Documento: e18aa134-1e5a-417f-be75-2b817937a0fb

III. Razões de decidir
5. O Superior Tribunal de Justiça entende que, na hipótese de
recurso interposto sem procuração nos autos, a parte recorrente
deve regularizar a representação processual no prazo assinalado,
sob pena de não conhecimento do recurso, conforme o
§
art. 76,
2o, I, c/c o
parágrafo único, do
art. 932,
CPC/2015.
6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a
regularização da representação processual exige que a outorga de
poderes seja anterior à interposição do recurso, não bastando a
simples juntada de procuração ou substabelecimento posterior.
7. No caso, a parte agravante não supriu o vício de representação
processual no prazo concedido, incidindo a Súmula n. 115 do STJ,
que impede o conhecimento do recurso interposto por advogado
sem procuração nos autos.
IV. Dispositivo
Agravo interno desprovido.
8.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão proferida pelo
Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do recurso.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários
ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.021,
parte agravada não se manifestou.
É o relatório.

VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código
art. 1.003,
de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos anteriormente lançados,
motivo pelo qual mantenho a decisão agravada pelos fundamentos anteriormente
expostos, os quais transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão (e-
STJ fls. 219-220):
Por meio da análise do recurso de LEILA CORREA NOGUEIRA, verifica-
se que a parte recorrente não procedeu à juntada da procuração e/ou
Documento eletrônico VDA51971157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:18:25
Código de Controle do Documento: e18aa134-1e5a-417f-be75-2b817937a0fb

cadeia
completa
de
substabelecimento
conferindo
poderes
ao subscritor do Agravo e do Recurso Especial, Dr. JADER EVARISTO
TONELLI PEIXER.
Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade na representação
processual do recurso. A parte, embora regularmente intimada para
sanar referido vício, não regularizou, porquanto os poderes consignados
no instrumento de mandato de fl. 215, foram outorgados ao subscritor
dos recursos em data posterior à sua interposição.
A jurisprudência desta Corte entende que para suprir eventual vício de
representação processual não basta a juntada de procuração ou
substabelecimento, é necessário que a outorga de poderes tenha sido
efetuada em data anterior à da interposição do recurso (AgInt no
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.512.704/RJ,
Turma, DJe de 19.2.2020, e AgRg no
Rel.
AREsp n. 1.825.314/RS,
Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 6.8.2021).
Dessa forma, o recurso não foi devida e oportunamente
regularizado,
incidindo,
na
espécie,
o
disposto
na
Súmula n. 115/STJ.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os
art. 85,
limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal,
bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do
art. 21
Superior Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.
Publique-se.
Intimem-se.
Verifica-se que a decisão agravada aplicou ao caso a Súmula n. 115, pois
não fora juntada aos autos procuração e/ou cadeia completa de substabelecimento de
poderes ao subscritor do recurso especial e do agravo em recurso especial – o
advogado Dr. JADER EVARISTO TONELLI PEIXER.
Em
determinou-se a intimação da parte para proceder à juntada
5/5/2025,
de procuração e/ou substabelecimento (fl. 210).
A recorrente, embora regularmente intimada para sanar referidos vícios,
juntou procuração no qual os poderes consignados no instrumento de mandato de fl.
215 (e-STJ) foram outorgados ao subscritor dos recursos em data posterior à sua
interposição.
Dessa forma, o recurso não foi devida e oportunamente regularizado.
Documento eletrônico VDA51971157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:18:25
Código de Controle do Documento: e18aa134-1e5a-417f-be75-2b817937a0fb

É firme o entendimento do STJ de que, na hipótese de recurso especial
interposto sem procuração nos autos, se a parte recorrente, instada a regularizar a
representação processual, não o faz no prazo assinado, não se conhece do
, de acordo com o
§ 2o, I, c/c o
parágrafo único, do
pleito recursal
art. 76,
art. 932,
CPC de 2015. Incide na espécie, portanto, a Súmula n. 115 do STJ. Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OU CADEIA COMPLETA DE
SUBSTABELECIMENTO CONFERINDO PODERES AO SUBSCRITOR
DO AGRAVO E DO RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO PARA
REGULARIZAÇÃO. FALHA NÃO SUPRIDA OPORTUNAMENTE.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA MANTIDA. AGRAVO
SÚMULA 115/STJ.
DESPROVIDO. 1. Interposto recurso por advogado sem procuração dos
autos, dele não se pode conhecer, consoante o
§ 2o, I, c/c o
art. 76,
parágrafo único, do CPC /2015, na hipótese em que a parte
art. 932,
recorrente, instada a regularizar a representação processual, não a
promove no prazo que para tanto lhe foi assinado. Incidência do
enunciado n. 115 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2. A
dispensa da juntada de procuração em processos eletrônicos, prevista no
§ 5o, do
não se estende ao recurso especial ou ao
art. 1.017,
CPC/2015,
agravo contra a sua inadmissibilidade, porquanto a aplicação do referido
dispositivo é específica da classe processual "agravo de instrumento". 3.
Não há falar em aplicação do princípio da primazia da resolução do
mérito, a fim de sobrepujar a não observância dos requisitos de
admissibilidade recursal, sobretudo quando se tratar de defeito grave e
insanável. Precedente. 4. Inaplicabilidade da abertura de novo prazo
para sanar o vício, porquanto a agravante foi efetivamente intimada
para regularizar sua representação processual e já apresentou
5.
Agravo
interno
desprovido.
(AgInt
no
resposta.
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 2.113.125/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
)
29/8/2022,
31/8/2022.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. FALTA
DE
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
INTIMAÇÃO
PARA
REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. SÚMULA N. 115 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. 1. Não se conhece de recurso interposto por
advogado sem procuração nos autos encaminhados ao STJ. A
parte, devidamente intimada, não cumpriu a determinação de
regularizar a representação processual no prazo assinalado.
Observância do disposto nos arts. 76, § 2o, inc. I, e 932, inc. III, e
2. É
parágrafo único, do CPC. Incidência da Súmula n. 115 do STJ.
ônus da parte aferir e fiscalizar a correta instrução do recurso interposto,
sendo insuficiente a alegação de extravio de documento,
desacompanhada de certidão comprobatória do Tribunal responsável por
seu processamento. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt
no AREsp n. 2.024.016 /RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
16/5/2022,
19/5/2022.
Documento eletrônico VDA51971157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:18:25
Código de Controle do Documento: e18aa134-1e5a-417f-be75-2b817937a0fb

Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
Mantenho a decisão agravada quanto aos honorários.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51971157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:18:25
Código de Controle do Documento: e18aa134-1e5a-417f-be75-2b817937a0fb

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.913.679 / MS
Número Registro: 2025/0138006-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
001090202253 00202251920098120001 1090202253 14148670820208120000 14165175120248120000
1416517512024812000050000
1416517512024812000050001
1416517512024812000050002
202251920098120001
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LEILA CORREA NOGUEIRA
ADVOGADO
: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
AGRAVADO
: UNIBANCO-UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
DANIEL DE SOUZA - SP150587
MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER - SP178060
GRAZIELA ANGELO MARQUES FREIRE - SP251587
DENISE LEONARDI DOS REIS - SP266766
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CONTRATOS
BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LEILA CORREA NOGUEIRA
Documento eletrônico VDA52209284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:53:20
Código de Controle do Documento: f46aa10a-0d39-4b7e-ae83-a4b128443fed

ADVOGADO
: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
AGRAVADO
: UNIBANCO-UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
DANIEL DE SOUZA - SP150587
MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER - SP178060
GRAZIELA ANGELO MARQUES FREIRE - SP251587
DENISE LEONARDI DOS REIS - SP266766
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
10/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52209284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:53:20
Código de Controle do Documento: f46aa10a-0d39-4b7e-ae83-a4b128443fed